Tribunal: TJDFT
Processo: 0004686-03.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do Tema 390 do STF e do Tema 566 do STJ, o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF).
2. No caso concreto, restou configurada a inércia da Fazenda Pública, que não adotou medidas eficazes para dar andamento à execução fiscal, sendo inaplicável ao presente caso o preceituado no Enunciado da Súmula 106 do Col. STJ; pois a paralisação do feito que atraiu a incidência da prescrição intercorrente ainda no ano de 2009, decorreu da completa ausência de diligências do exequente Distrito Federal em tal período, e não de entraves inerentes ao Judiciário, como a digitalização dos autos, que só ocorreu no ano de 2018.
3. A mera alegação de paralisação processual por longos períodos, sem comprovação de atuação diligente da Fazenda Pública, não afasta a fluência do prazo prescricional intercorrente.
4. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. Ademais, a eventual intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para eventuais e futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de Embargos de Declaração, cuja oposição deve observância aos seus respectivos limites legais.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.